Tribunal: TJDFT
Processo: 0721072-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721072-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA EMBARGADO: MARLENE DOS SANTOS NAKANO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, contra acórdão de ID – 40388888. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 40985015. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARLENE DOS SANTOS NAKANO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2022 18:31:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador